Tribunal: STF
Processo: ARE 916075
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Importação de bacalhau. ICMS. Produtos importados de países signatários do Acordo Geral de Tarifas e Comércio – GATT. Isonomia na tributação. 3. Análise de normas infraconstitucionais e revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Ofensa reflexa a Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.